Tribunal: STF
Processo: CR 5815
Classe: CR
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
EMENTA:   - CARTA ROGATÓRIA.
          AÇÃO  PARA  RECEBIMENTO  DE  VALORES  RELACIONADOS  COM
RESSEGURO, AJUIZADA NA INGLATERRA, CONTRA EMPRESAS SEGURADORAS,
DOMICILIADAS NO BRASIL.
          ALEGAÇÕES, DAS EMPRESAS CITADAS NO BRASIL, DE DUPLICIDADE
INDEVIDA  DE  ROGATÓRIAS;  DE  COMPETÊNCIA  EXCLUSIVA  DA  JUSTIÇA
BRASILEIRA;  E  DE  LESÃO  À  ORDEM  PÚBLICA  ECONÔMICA  NACIONAL E
INTERNACIONAL,  NO  PLANO  SECURATÓRIO;  TUDO  COMO  OBSTÁCULO  AO
"EXEQUATUR".
          ALEGAÇÕES REPELIDAS.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.        A DUPLICIDADE DE CARTAS ROGATÓRIAS NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO À
ORDEM PÚBLICA, NO BRASIL, ESTANDO REVESTIDAS DOS REQUISITOS LEGAIS.
NÃO  CABE  À  JUSTIÇA  BRASILEIRA  EXAMINAR  TAL ALEGAÇÃO, PODENDO AS
IMPUGNANTES, SE QUISEREM SE SUJEITAR À JURISDIÇÃO INGLESA, SUSCITAR A
QUESTÃO PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE.
2.        TRATANDO-SE DE CAUSA PARA A QUAL A JUSTIÇA BRASILEIRA TEM
COMPETÊNCIA CONCORRENTE (RELATIVA) (ART. 88 DO C.P.C) E NÃO ABSOLUTA
(ART. 89), SEU AJUIZAMENTO PERANTE À JUSTIÇA INGLESA NÃO FERE À ORDEM
PÚBLICA NACIONAL.
          PRECEDENTES.
3.        INDEMONSTRADA  PELAS  EMPRESAS  IMPUGNANTES  A  ALEGAÇÃO DE
LESÃO À ORDEM PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, NO PLANO SECURATÓRIO,
TAMBÉM NÃO SE VISLUMBRA LESÃO À ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA, COM      A
PROPOSITURA DE AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL PERANTE À JUSTIÇA   DA
INGLATERRA.  SOBRETUDO,  PODENDO  ELAS  RECUSAREM  SUBMISSÃO  ÀQUELA
JURISDIÇÃO.